Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Art. 155, § 4o, III, do código penal. Autoria e materialidade provadas. Presente o dolo direto. Elementar subjetiva. Demonstrada. In dubio pro reo. Inviabilidade. Dosimetria. Critérios de exasperação da pena. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática da infração penal descrita no art. 155, §§ 4o, III, do CP. A defesa pede absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática do delito de furto de veículo automotor, qualificado pelo emprego de chave falsa; e, (ii) é o caso de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória e/ou sua desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões do art. 345 do CP.

4. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo as palavras da vítima e das testemunhas presenciais, dotadas de relevante eficácia probatória, idôneas a embasar a sentença condenatória.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.